Tribunal: CARF
Processo: 10860.720634/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720634/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.580 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
VITTO & DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não cabe conhecimento, em sede de recurso voluntário, de alegações que não
tenham sido aventadas na impugnação ao lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato do
cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de qualquer
verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720634/2017-62
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720634/2017-62

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02) e das matérias preclusas e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-98.630 - 3a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 38 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2012, no valor de 3.500,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, alegando os seguintes temas: preliminar de
prescrição, ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia, ofensa a
princípios constitucionais, citou jurisprudência favorável e requer seja a multa reduzida
em função de ser empresa de pequeno porte optante do SIMPLES Nacional (art. 38-B
da LC n. 123/2006).
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 04/11/2019 o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 37 e ss), em 21/10/2019. Em suma, argui caráter arrecadatório da multa
exigida, o que seria vedado; a falta de intimação prévia no curso da ação fiscal; alega ter
apresentado a primeira GFIP dentro do prazo, o que afastaria a infração; argui denúncia
espontânea; argui natureza confiscatória da multa aplicada, violando preceito constitucional;
refere-se a projeto de lei em tramitação no Senado, que prevê a anistia da multa relacionada à
GFIP; ao final, requer a redução da multa, caso nãos sejam acolhidas as teses anteriores.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720634/2017-62

Deixo de conhecer do requerimento da redução da multa por suposto caráter
confiscatório. Ocorre que esta instância administrativa de julgamento está impedida de afastar a
aplicação de preceito legal em vigor sob arguição de inconstitucionalidade, ao teor da súmula
CRAF no 002, verbis:
Súmula CRAF no 002
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deixo de conhecer das matérias preclusas, assim entendidas aquelas que não
tenham sido suscitadas em sede de impugnação, em aplicação ao art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, a saber: alegação de ter apresentado a primeira GFIP dentro do prazo, o que afastaria a
infração; e existência de projeto de lei em tramitação no Senado, que prevê a anistia da multa
relacionada à GFIP.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por conterem os requisitos de
admissibilidade.
Rejeito as alegações de caráter arrecadatório da multa exigida, e falta de intimação
prévia no curso da ação fiscal, por não vislumbrar vício algum no lançamento. A exigência da
multa por atraso na entrega da GFIP, que tem fundamento no § 1o, inciso II, do art. 32-A da Lei
no 8.212, de1991, se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa obrigação
acessória, prescindindo de qualquer verificação junto ao sujeito passivo. Esse entendimento
encontra fundamento, ainda, na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede
sejam afastados preceitos legais em vigor.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02) e das matérias
preclusas e negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720634/2017-62

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital